Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. VOTO DA MAIORIA. SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo condomínio requerido, no qual relatou que a ata da assembleia ocorrida em 13.04.2019, demonstra que no momento da deliberação sobre o aumento do pró-labore, os condôminos poderiam votar em uma das seguintes propostas: (i) sem aumento; (ii) aumento de 10% e (iii) aumento de 25%. A primeira proposta recebeu 15 votos, a segunda 10 votos e a terceira 8 votos. Após, os condôminos presentes entenderam que não havia sido aprovado o aumento, tendo em vista que a proposta que recebeu mais votos foi aquela que o vedava e que, inclusive, isso ficou de maneira expressa na ata com a seguinte expressão: “[...] porém após diversas falas ficou entendido que foi aprovado não ter aumento [...]”.
2. O art. 24, §1o, da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece que “as decisões da assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quórum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos.”. Dessa forma, a matéria submetida à deliberação condominial é de livre estipulação pela comunidade comum para que seja possível alcançar a ordem e a organização que melhor atenda aos interesses da maioria, impondo-se à minoria a obrigação de respeitar o resultado, diante da soberania das decisões tomadas em assembleia.
3. Ainda que tenha sido expressamente relatada a não aprovação do aumento salarial do síndico na ata de registro da assembleia, tal interpretação não refletiu a vontade da maioria, e, por isso, deve ser desconsiderada pois é claramente equivocada e não se sobrepõe ao fato de que, na ocasião da realização da assembleia condominial narrada nos autos, 18 votos foram a favor do aumento salarial e 15 foram contra o reajuste, devendo ser respeitado o voto da maioria.
4. Dessa forma, deve ser assegurado o direito da autora ao aumento de 10% do pró-labore aprovado em assembleia enquanto exerceu o cargo de síndica, porque, de fato, os votos que aprovaram o aumento de 25% representam anuência ao aumento menor de 10%, nos exatos termos em que a sentença foi proferida.
5. Recurso conhecido e não provido.